Tribunal: TJDFT
Processo: 0748957-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748957-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: LORENI PERACIO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. contra decisão (ID 250517223) da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por LORENI PERÁCIO DE SOUSA, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento dos registros de conexão e de acesso à aplicação associados ao perfil responsável por avaliação negativa publicada no Google My Business. Em suas razões (ID 78135561), sustenta que: 1) os dados solicitados pertencem a usuário localizado na Itália e submetidos ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) europeu; 2) toda a atividade de comunicação (criação da conta, autenticação, IP utilizado e tratamento de dados) ocorreu no exterior, hipótese que afasta a incidência do art. 11 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014); 3) a ADC 51, do Supremo Tribunal Federal, determina o uso obrigatório de mecanismos de cooperação jurídica internacional quando a atividade não possui elo territorial com o Brasil; 4) a filial brasileira não detém acesso aos dados regidos pelo General Data Protection Regulation (GDPR) europeu, o que torna impossível o cumprimento direto da ordem judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 78138277). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é evidente. A execução imediata da ordem impõe a quebra de sigilo de usuário cuja conduta não foi qualificada como ilícita pelo próprio juízo de origem. A identificação prematura, sem indícios mínimos de abuso de direito, pode violar a privacidade e a liberdade de expressão do usuário. Em análise preliminar, a probabilidade de provimento do recurso também foi demonstrada. Na decisão agravada, o juízo afastou expressamente a existência de ilicitude manifesta na avaliação questionada no Google My Business. A ausência de ato ilícito evidente retira o suporte jurídico para a determinação de fornecimento de registros de conexão e acesso. Nesse sentido, consigne-se julgado deste Tribunal: [...] 3. A ferramenta Google Meu Negócio permite aos empresários interagir com seus clientes, apresentando informações sobre sua empresa, com intuito de fomentar o seu negócio e obter a opinião dos clientes. Por outro lado, tal aplicação não existe apenas para que os consumidores dos serviços dos empresários se manifestem de forma positiva, admitindo, também, críticas negativas. Assim, não se trata apenas de uma ferramenta importante para os empresários, mas também para os consumidores dos serviços, que podem acessar o mecanismo para saber sobre a experiência de outras pessoas que já contrataram com as empresas. 4. Apesar da rispidez da linguagem utilizada, não se vislumbrando a intenção de ofender a honra e a imagem dos autores, mas apenas de criticar o tratamento que foi dispensado aos consumidores quando procuraram os serviços dos apelantes e informar os demais usuários e potenciais consumidores acerca da experiência vivenciada, não se há de falar em excesso no exercício da liberdade de expressão e na existência de indícios de ilícito civil. 5. Ausentes indícios de ilícito civil, não é possível determinar a retirada do conteúdo, tampouco a prestação de informações sobre os registros de conexão e os registros de acesso. 6. Apelo não provido.”(07160050520198070007, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 15/2/2022). [...] 9. Recurso improvido. (Acórdão 1950561, 0708873-36.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) – grifou-se. A proteção constitucional ao sigilo de dados somente cede diante de fundados indícios de ilícito, o que não se verifica nesta fase processual. Diante do exposto, a suspensão da decisão evita a prática de atos irreversíveis e preserva a utilidade do julgamento do recurso. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender a determinação de fornecimento imediato dos dados e a incidência da multa diária até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. . Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator